Tribunal: TJES
Processo: 0009364-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009364-86.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYK CATARINA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que o condenou, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 01/05/2019, no bairro Vila Nova de Colares, município da Serra/ES, policiais militares, durante patrulhamento em local conhecido pelo comércio de drogas, avistaram o acusado dispensando uma sacola. Após abordagem, foi constatado que a sacola continha 60 porções de cocaína, 49 pedras de crack e 13 buchas de maconha, todas prontas para venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas quanto à autoria para justificar a absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da fração máxima (2/3) da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado, laudo de constatação provisória e laudo pericial definitivo que confirmam a apreensão de 60 unidades de cocaína, 49 pedras de crack e 13 buchas de maconha.

A autoria está demonstrada pelo depoimento judicial de policial militar que presenciou o momento em que o réu, sozinho, dispensou sacola com entorpecentes em local conhecido por intensa traficância, mantendo contato visual com o acusado até a abordagem.

A versão do policial é coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer evidência de que o réu estivesse fora da posse dos entorpecentes.

A redução da pena com base no § 4º do art. 33 foi corretamente fixada em 1/6, considerando a elevada quantidade e variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), em conformidade com entendimento consolidado no STJ, que autoriza modulação da fração redutora com base em tais critérios. (AgRg no HC n. 976.555/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009364-86.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYK CATARINA GONCALVES (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

MAIK CATARINA GONÇALVES

contra a sentença (id 15031863), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em razões recursais (id 15031868), a Defensoria Pública Estadual pleiteia, em síntese, a absolvição por ausência de provas, e de forma subsidiária, que seja aplicada a fração máxima de redução, para a minorante do tráfico privilegiado.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 01/05/2019, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra/ES, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pela venda de entorpecentes, quando avistaram o réu dispensando uma sacola, momento em que procederam com a abordagem.

Ao verificarem a sacola dispensando pelo réu, apreenderam no seu interior 60 (sessenta) unidades de cocaína, 49 (quarenta e nove) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha.

Q
uanto ao pedido
de
absolutório
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 13), boletim unificado (fls. 16/18) e laudo de química forense (fls. 79/80).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar LEONARDO PIMENTEL DAMACENA PEREIRA (mídia de fls. 94), em Juízo, narrou que estava em patrulhamento em uma rua conhecida por ser “boca de fumo”, quando viu o acusado dispensar uma sacola próximo ao poste, e sair andando entre outras pessoas.

Disse ainda, que no momento em que o acusado dispensou a sacola, ele estava sozinho.

Relatou também, que não perdeu contato visual com o réu, e conseguiu abordá-lo, sendo localizada a sacola, que continha drogas em seu interior.

No caso, constato que o acusado “trazia consigo” uma sacola contendo 60 (sessenta) unidades de cocaína, 49 (quarenta e nove) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha, prontas para comercialização, tendo sido abordado em local conhecido como ponto de vendas de entorpecentes, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

P
rosseguindo
, quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de redução, para a minorante do tráfico privilegiado, tenho que razão não assiste à defesa.

Isto porque, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), impedem a incidência de fração máxima, devendo ser mantido o percentual de 1/6 (um sexto), estabelecido na sentença, já que razoável e proporcional.

Sobre o tema, destaco que o STJ possui pacífico entendimento de que “ (...)
a
quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - especialmente a cocaína, de alta nocividade - constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6
(...)” (AgRg no HC n. 976.555/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16351970),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para negar provimento.